Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738296-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: JOAO BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO AGIBANK S/A, contra decisão que deferiu tutela cautelar para determinar a exibição de contratos bancários, sob pena de multa diária, em ação de exibição de documentos. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de medida cautelar visando a exibição de documentos ajuizada por JOAO BATISTA DE SOUZA em desfavor dos requeridos BANCO AGIBANK S.A e BANCO PAN S.A, com pedido de liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do CPC. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que o banco se recusa a exibir os extratos bancários de uma conta com aplicação financeira de que seria titular. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar. Já o perigo de dano ou o riso ao resultado útil do processo estão configurados porque a autora necessita dos contratos de empréstimo para apurar se, de fato, foram celebrados pela parte autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, exibam os contratos indicados no ID 244225649, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 30 dias.” Em suas razões, o agravante alega que a obrigação determinada é impossível de ser cumprida no prazo estipulado por razões alheias à sua vontade. Sustenta que a multa diária arbitrada no valor de R$ 2.000,00 é excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que o valor das astreintes ultrapassa sua finalidade coercitiva e converte-se em penalidade excessiva, contrariando o artigo 412 do Código Civil e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz que a jurisprudência dos tribunais superiores vem reduzindo multas que extrapolam sua função coercitiva, devendo guardar correspondência com a razoabilidade e a capacidade econômica da parte. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para que seja reformada a decisão interlocutória. Preparo comprovado (ID 76055945). É o breve relatório. DECIDO. Destaco, inicialmente, a impropriedade da apresentação do pedido como medida cautelar, pois o pleito veiculado se enquadra como pedido de produção antecipada de prova, que na atual disciplina normativa tem natureza de processo autônomo de jurisdição voluntária, que segue o rito do art. 381 do CPC. Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 648/STJ. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida, que indeferiu a petição inicial em Ação de Tutela de Urgência Requerida em Caráter Antecedente, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, IV, do CPC. A autora buscava a exibição de ajuizada com o objetivo de obter, de forma cautelar, a exibição de documentos relativos a contrato de financiamento, a autorização para depósitos judiciais das parcelas até a apresentação da documentação pleiteada, e a expedição de ofícios a órgãos de proteção ao crédito e ao Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o recebimento da inicial com fundamento em tutela cautelar antecedente ou produção antecipada de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua veiculação na própria petição recursal. 4. A autora pretendeu tutela cautelar para exibição de documentos, sem sequer demonstrar adequadamente o perigo de dano e nem especificar os fatos sobre os quais a prova incidiria, o que além de inviabilizar o acolhimento da tutela requerida, não se adequa ao Código de Processo Civil vigente. 5. O pedido de exibição de documentos bancários, conforme fixado no Tema Repetitivo 648 do STJ (REsp 1.349.453/MS), exige: (i) comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço. Tais requisitos não foram plenamente atendidos. 8. A autora enviou o pedido administrativo apenas três dias antes da propositura da ação, o que compromete a aferição de recusa ou inércia da instituição financeira e não houve comprovação do pagamento do custo do serviço ou da sua isenção. 9. Diante do não atendimento da ordem de emenda da inicial e da ausência dos requisitos legais, aplica-se o art. 330 c/c o art. 485, I, do CPC para indeferimento da petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "Ação de exibição de documentos bancários deve seguir o rito da produção antecipada de provas, desde que preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo 648 do STJ.". _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o; 305; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 381, III; 382; 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648); TJDFT, Acórdão 1954250, 0725202-03.2023.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 1886922, 0720497-98.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02.07.2024, DJe 18.07.2024. (Acórdão 2035382, 0709710-71.2023.8.07.0019, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.)” Disso decorre que o processo não comporta juízo de valor sobre a prova produzida. Não há pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência do fato a ser provado, nem sobre suas consequências jurídicas, na forma do que prevê o art. 382, § 2o, do CPC nem se admite recurso (art. 382, § 4o.). Não é oportuno, neste momento processual, pronunciamento sobre impossibilidade de apresentação dos documentos apresentados. Em tese, o feito admite tutela provisória de urgência (art. 300), quando verificada a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro a probabilidade do direito em toda a extensão do que foi alegado. O autor pretende compelir o réu à apresentação de documentos, pretensão que encontra respaldo no art. 396 do CPC, e que exige: “Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.” O próprio autor afirma não saber se todos os contratos têm por base instrumento escrito ou se são produtos de fraude, o que põe em dúvida o pressuposto da existência da coisa a ser exibida. De se destacar que o contrato de empréstimo, dada a sua natureza real, não se demonstra apenas com a apresentação do instrumento, mas, sobretudo, com a demonstração do depósito do valor na conta corrente e a consequente utilização pelo mutuário. A ausência de instrumento contratual não se resolve, pois, com a determinação para apresentação do instrumento, mas com a aplicação das regras sobre ônus da prova ante a formulação de uma pretensão pelo autor. Desse modo, incabível a imposição de multa para compelir o réu a apresentar instrumento contratual que não se sabe existir. Finalmente, e para fins do ônus da sucumbência, não há demonstração de prévia apresentação na via administrativa, como exige o enunciado do tema 648 (acórdão 2035382). ISSO POSTO, concedo a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência e determinando que o feito prossiga na forma dos art. 381 e seguintes do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j